Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-87.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001439-87.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO RIBEIRO VILANOVA - CPF: 028.894.850-56 (APELANTE), JACQUELINE DOS SANTOS DUTRA - CPF: 937.317.870-91 (ADVOGADO), VALENTINE LIGORIO CARPENEDO - CPF: 031.577.770-25 (ADVOGADO), CLAIR FATIMA VILANOVA - CPF: 006.012.450-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CLAIR FATIMA VILANOVA - CPF: 006.012.450-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUICÍDIO DE DETENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGUADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EVIDENCIADO - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento é objetiva, fundamentada no risco administrativo, conforme o art. 37, §6º, da Constituição da República.

A responsabilização do Estado está condicionada à inobservância do dever de proteção, previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

Nos casos de suicídio de detento, a responsabilidade estatal é afastada quando comprovada a impossibilidade de evitar o evento, rompendo-se o nexo de causalidade.

4.

Comprovada a adoção de todas as cautelas e protocolos pelos agentes estatais, sem indícios de omissão ou desídia, não há responsabilidade do Estado pelo suicídio de detento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leonardo Ribeiro Vilanova
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização Por Danos Morais, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
.

Nas razões recursais, o autor aduz, em breve resumo, que, embora seu pai tenha cometido suicídio, é incontestável a responsabilidade do Estado, uma vez que ele se encontrava sob custódia pública.

Segue ponderando que, embora em muitas circunstâncias essas mortes não possam ser evitadas, acredita que, no caso específico, era possível ao Estado impedir a ocorrência do fato, mediante monitoramento adequado do detento, de modo que, ao não o fazer, deixou de agir para evitar o suicídio.

Alega que o falecimento de seu genitor decorreu de clara e intolerante negligência dos agentes do Estado, restando configurada a responsabilidade objetiva, ensejadora do dever de indenizar.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 207080702.

O Órgão Ministerial manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id.

208298668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O autor, ora apelante, ajuizou esta demanda indenizatória em face do
Estado de Mato Grosso
, buscando a reparação pelos danos morais suportados pela morte de seu pai,
Odir Ribeiro Vilanova
, ocorrida em razão de suicídio, perpetrado enquanto de encontrava recolhido/custodiado em uma das celas da Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde/MT.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos autorais.

Não merece reparos a sentença.

No julgamento do Tema 592, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que a responsabilização do Estado pela morte de detento está condicionada à inobservância do dever de proteção, previsto no artigo art. 5º, XLIX, da Constituição da República. Vejamos:

“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”

Em caso específico de suicídio, no voto condutor do aresto, a Suprema Corte deliberou pela isenção da responsabilidade estatal, quando demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o autoextermínio, na esteira do entendimento emanado do julgado, que restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento
somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais
, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que
nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público
, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio,
suicídio
, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.
(STF - Tribunal Pleno,
Relator(a):
Min. LUIZ FUX,
Julgamento:
30/03/2016,
Publicação:
01/08/2016) (Grifei)

Nessa linha de intelecção, é certo que, no caso específico de suicídio, permanece a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, consagrada no artigo 37, §6º, da Constituição da República, fundada no risco administrativo, que dispensa a prova da culpa, bastando apenas que a vítima demonstre a ocorrência do dano e a relação de causalidade entre o prejuízo experimentado e a conduta omissiva do Ente Público.

Com efeito, o dever do ente público em indenizar exige a comprovação do dano e da omissão administrativa, nas hipóteses em que o Poder Público tinha o dever legal específico de agir para impedir o resultado, além do nexo de causalidade entre ambos.

Contudo, a teoria do risco administrativo admite algumas hipóteses de exclusão de responsabilidade civil, de modo que o Estado estará dispensado de proceder com a reparação pelos danos experimentados, mediante a comprovação de que, apesar de ter adotado as providências que lhe competia, não foi possível evitar o resultado, hipótese em que se rompe o nexo de causalidade.

Dito de outro modo, o Estado não estará obrigado a indenizar, caso comprove a ocorrência de alguma causa excludente do nexo causal, assim considerada caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima e fato exclusivo de terceiro.

É nesse contexto é que me convenço pela improcedência do pleito indenizatório.

No caso, os elementos consignados no caderno processual comprovam, de forma extreme de dúvidas, que o dano experimentado pelo autor não foi provocado por omissão, falta de cautela ou desídia dos prepostos estatais, que procederam à condução do acusado à prisão.

No dia dos fatos,
Odir Ribeiro Vilanova
, pai do autor, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal, perpetrado contra sua companheira.

Na ocasião, o acusado foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia, onde, juntamente com a vítima, foi recepcionado pelo investigador de polícia plantonista
Mauro Sérgio Gomes
, por volta de 10h15min, o qual, em seguida, acionou o Delegado de Polícia e a escrivã, além do médico legista para realizar o exame de corpo delito nos envolvidos, tendo,
expert
, chegado à delegacia, aproximadamente, 30 minutos depois.

Infere-se que, antes de ser encaminhado cela, o acusado foi submetido à revista pessoal pelo policial plantonista, ocasião em que o preposto estatal lhe providenciou a retirada do cinto e verificou seus calçados.

Logo que ultimadas os procedimentos administrativos inaugurais, que incluiu o exame de corpo de delito na vítima, o policial se dirigiu à cela para buscar o custodiado, quando se deparou com ele, já desfalecido, com a camiseta enrolada no pescoço e amarrada à grade.

De imediato, o médico legista, que já se encontrava no local, foi chamado, ocasião em que constatou que óbito havia ocorrido há cerca de 10 minutos.

Assim, despeito da insurgência manifestada no apelo, o fato de a ocorrência ter sido atendida por, apenas, um policial civil, tal circunstância, como bem ponderado pelo douto sentenciante, não se mostrou determinante, tampouco foi capaz de influenciar a ocorrência do evento danoso, uma vez que foram tomadas as cautelas devidas e adotados todos os protocolos recomendados, antes de o preso ser encaminhado à cela, onde permaneceu isolado, mas não sem antes ter suas vestes inspecionadas, mediante a constatação que não possuía qualquer objeto capaz de facilitar a prática de lesão em face de terceiros ou contra si.

Não obstante, tão fato não bastou para que se utilizasse da própria camiseta para cometer o suicídio. Fato surpreendente e totalmente imprevisível, já que também não se tem notícias de que o custodiado fosse portador de qualquer transtorno mental ou, ainda, que tivesse propensão à prática do suicídio.

Assim, em casos tais, em que não é possível agir para evitar o autoextermínio do detento, episódio que, aliás, poderia ocorrer mesmo se o preso estivesse em liberdade, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de se adotar a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

No mesmo sentido, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MORTE DE DETENTO- SUICÍDIO- ASFIXIA MECÂNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO EVITAR O DANO – HIPÓTESE FIRMADA NO RE N. 841.526/RS (TESE 592) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE- RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos. Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie. Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE nº 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).
(N.U 1003677-33.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO – DANOS MORAIS – MORTE DE RECUPERANDO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – SUICÍDIO – NEXO CAUSAL AUSENTE ENTRE O EVENTO DANOSO E O DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL INOCORRENTE – TEMA 592 DO STF – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1 – O Supremo Tribunal Federal estabelece como requisitos essenciais para a caracterização da responsabilidade civil: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP). 2 – A respeito da responsabilidade civil do Estado por morte de pessoa presa em Unidade Prisional, o Supremo Tribunal Federal fixou no julgamento do RE 841.526/RS, relativo ao Tema n. 592 de Repercussão Geral, a tese de que somente em caso de comprovada e concreta inobservância, pelo Estado, quanto ao dever jurídico de proteção previsto no artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal, é que pode o Poder Público ser responsabilizado, objetivamente, por dano moral decorrente.3 – No caso em concreto, os elementos dos autos indicam o suicídio da vítima, sendo ausente indícios sobre a participação de outras pessoas ou de omissão pelos agentes do Estado. 4 – A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. 5 – Recurso de Apelação da parte Autora desprovido. Recurso de Apelação do Réu provido.
(N.U 0002290-70.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO
PROVIMENTO

ao apelo. Por conseguinte, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98, 3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024